Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603298-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
23/08/2023
Número: 0603298-29.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - RUPELIO COLFERAI - PARTIDO
RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RUPELIO COLFERAI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
PEDRO LUIZ NUNES (ADVOGADO)
RUPELIO COLFERAI (REQUERENTE)
PEDRO LUIZ NUNES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43692581
23/08/2023
15:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.301

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603298-29.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RUPELIO COLFERAI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: PEDRO LUIZ NUNES - OAB/PR16459
REQUERENTE: RUPELIO COLFERAI
ADVOGADO: PEDRO LUIZ NUNES - OAB/PR16459
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2 0 2 2 . D E P U T A D O E S T A D U A L .
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE
PAGAMENTO OU DOAÇÃO DE SERVIÇO
E S T I M A D O
D E
C O N T A D O R .
OBRIGAÇÃO DE REGISTRO PELO
PRESTADOR. DESNECESSIDADE DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO DE DECLARAÇÃO
CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE
P R E J U Í Z O
À
A T I V I D A D E
F I S C A L I Z A T Ó R I A . A T R A S O N A
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS
DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E
EFETIVA ANÁLISE DAS CONTAS PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. APOSIÇÃO DE
RESSALVAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. LEI 9.504/1997, ART.
29, III E RES.-TSE 23.607/2019, ART. 74,
II.

1. Não há obrigatoriedade para o
prestador registrar gastos com
advogado e contador na sua prestação
de contas. Precedente do TSE.

2. A omissão, na prestação de contas, de
2 contas bancárias identificadas na base
Num. 43692581 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:32:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315324758500000042652778
Número do documento: 23082315324758500000042652778
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:34:16

de dados dos extratos eletrônicos é
irregularidade meramente formal, vez
q u e f o i p o s s í v e l a n a l i s a r a s
movimentações financeiras pelos
extratos bancários extraídos do sistema
SPCE.

3. Por não inviabilizar a análise e
fiscalização das movimentações
realizadas nas contas bancárias, é
possível afastar a desaprovação das
contas nas hipóteses em que a
instituição financeira envia os extratos
eletrônicos, mesmo diante da inércia do
prestador em cumprir com tal obrigação.

4. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para
c a m p a n h a e l e i t o r a l ( R e s . - T S E
23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e 13),
destinando-se a conferir transparência à
m o v i m e n t a ç ã o f i n a n c e i r a d o s
candidatos.

5. O atraso na abertura da conta bancária
de campanha por 06 (seis) dias pode ser
ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Rupélio Colefrai, filiado ao
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, candidato ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 191 votos na eleição.

Num. 43692581 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:32:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315324758500000042652778
Número do documento: 23082315324758500000042652778
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:34:16

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.700,00 (id. 43583769).

No parecer conclusivo (id. 43583769), a Seção de Contas Eleitorais desta
Corte Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas, indicando a
presença das seguintes irregularidades: i) ausência de informações sobre a doação
estimada de serviços de contador; ii) atraso na abertura da conta bancária de campanha,
em 06 (seis) dias; iii) existência de contas bancárias registradas na base de dados de
extratos eletrônicos da Justiça Eleitoral e que não foram informadas na prestação de
contas.

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo, o prestador das
contas se quedou inerte (id. 43590845).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer (id. 43602433), no qual
aborda as mesmas irregularidades informadas no parecer conclusivo e se manifesta, ao
final, pela desaprovação das contas.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de prestação de contas apresentada por Rupélio Colefrai, filiado ao
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, candidato ao cargo de Deputado
Estadual nas eleições de 2022.

Analiso separadamente as irregularidades contidas no parecer conclusivo id.
43583769.

a. Item 3.2: Ausência de informação sobre doação ou pagamento de
serviços de contador

O parecer conclusivo é sucinto ao indicar, na parte final de seu item 3.2, que "
não há informação sobre doação ou pagamento de serviço de contador".

A seu turno, a Procuradoria Regional Eleitoral afere ser a irregularidade
grave, na medida em que não se pode verificar a origem dos recursos que informaram a
contabilidade analisada, servindo esse item específico para lastrear a manifestação pelo
julgamento de desaprovação das contas.

É certo que, após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei
9.504/1997, essas despesas não são contabilizadas para fins de aferição do limite de
gastos de campanha, conforme artigo 27, § 4º, da Lei das Eleições:

Num. 43692581 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:32:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315324758500000042652778
Número do documento: 23082315324758500000042652778
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:34:16

As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência de prestação de serviços advocatícios e de
contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos
eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha.

Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, o
entendimento que este TRE-PR vinha adotando é de que persiste a obrigação de seu
registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Entretanto, o TSE, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018,
fixou o entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas a comprovação
de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar como doação ou
receita”.

Com fundamento na segurança jurídica, passa-se a adotar o entendimento
firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que não há obrigatoriedade para o prestador
registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas.

Logo, em relação aos apontamentos relacionados com serviços advocatícios
e contábeis, não há qualquer irregularidade a ser analisada, uma vez que não há
obrigatoriedade de tais registros e, por conseguinte, não gera qualquer ressalva.

b. Item 8.1: Ausência de informação na contabilidade de campanha
sobre contas bancárias

A irregularidade encontrada nos autos pela Seção de Contas Eleitorais
consiste na existência de "contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos
não registradas na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação
de informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019" (id. 43586102, p. 2), conforme a seguinte tabela:

Conquanto o Setor Técnico tenha conseguido verificar a ausência de
movimentação financeira nas aludidas contas em função de acesso ao sistema SPCE (id.
43583769, p. 2), a irregularidade remanesce porque houve o descumprimento da
obrigação de apresentação do extrato correspondente subsiste em conformidade ao que
determina o artigo 53, II, “a” da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Num. 43692581 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:32:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315324758500000042652778
Número do documento: 23082315324758500000042652778
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:34:16

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;[Grifou-se]

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras ou no
SPCE, consoante se infere do seguinte precedente:

EMENTA: ELEIÇÃO 2018 - PEDIDO DE SANEAMENTO DAS CONTAS POR
MEIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA - PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO - CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS -
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE -
RETIFICADORA CONHECIDA.

[...]

3. A ausência de apresentação dos extratos bancários em sua forma
consolidada pode ser superada quando apresentado extrato bancário
eletrônico pela instituição financeira diretamente no sistema SPCE.
Precedentes desta Corte.

[...]

(Prestação de Contas nº 06033081520186160000, Acórdão de , Relator(a)
Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
04/05/2020). Grifei.

No caso em exame, verifica-se que a omissão do candidato não foi impeditiva
para análise da Prestação de Contas, tendo em vista constar no banco de dados da
Justiça Eleitoral os extratos eletrônicos das contas não declaradas, encaminhados pela
instituição financeira.

Num. 43692581 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:32:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315324758500000042652778
Número do documento: 23082315324758500000042652778
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:34:16

Assim, a falha analisada não comprometeu a análise da prestação de contas,
na medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição
financeira no SPCE, viabilizando a verificação da ausência de movimentação de recursos
financeiros na campanha e impondo apenas a aposição de ressalva.

c. Item 8.2: Atraso na abertura da conta bancária de campanha

A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da
conta bancária:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA
A DEPUTADA FEDERAL. [...] ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS
BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA
– RECURSOS FEFC – OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADES GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

[...]

6. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por 04 (quatro)
dias pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva
análise das contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data
23/05/2023). Grifei.

No caso em exame, ainda que não tenha havido repasse de verba pública à
candidata, foi aberta a conta bancária destinada a eventual recebimento dessa espécie de
recurso. No entanto, o limite temporal foi extrapolado em 6 (seis) dias em relação à conta
bancária destinada à movimentação de Outros Recursos, conforme apontado no parecer
conclusivo:

Num. 43692581 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:32:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315324758500000042652778
Número do documento: 23082315324758500000042652778
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:34:16

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, bem como que não houve movimentação de recursos
financeiros, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas contas
apresentadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, acolho o parecer técnico e JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de RUPÉLIO COLEFRAI, relativas às eleições de 2022, com
fundamento no artigo 30, da Lei 9.504/97, e o artigo 74, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603298-29.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 RUPELIO
COLFERAI DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: PEDRO LUIZ NUNES -
PR16459 - REQUERENTE: RUPELIO COLFERAI - Advogado do REQUERENTE: PEDRO LUIZ
NUNES - PR16459.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023
Num. 43692581 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/08/2023 15:32:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082315324758500000042652778
Número do documento: 23082315324758500000042652778
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/08/2023 18:34:16